Tribunal: TJMT
Processo: 1029082-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029082-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), MARIONE LIRA DA SILVA - CPF: 652.117.311-15 (AGRAVADO), ANDREIA BIANCA LIRA DA SILVA FRANCO - CPF: 593.664.351-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPINÁPOLIS (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM MATIAS VALADAO - CPF: 482.305.701-59 (AGRAVANTE), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO.
REJEIÇÃO DE ABATIMENTO EXTRAJUDICIAL
.
PREFERÊNCIA DO CRÉDITO
SUB-ROGADO
.
DECORRENTE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculo da contadoria judicial, rejeitou impugnação da executada e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, incluindo a designação de leilão judicial eletrônico.

Fato relevante. O agravante alegou que o cálculo homologado desconsiderou penhora anterior no rosto dos autos e subestimou seu crédito ao permitir abatimento de valor pago extrajudicialmente, sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o abatimento de valor pago extrajudicialmente, à margem da penhora previamente anotada; e (
ii
) se deve ser respeitada a preferência do crédito sub-rogado decorrente da penhora no rosto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos confere sub-rogação ao credor, conforme art. 857 do CPC, alterando o sujeito legitimado ao recebimento do crédito.

O pagamento extrajudicial realizado diretamente ao advogado do exequente, sem anuência judicial, é ineficaz perante o credor sub-rogado.

O crédito sub-rogado deve ser calculado sem o abatimento impugnado, sob pena de violação à boa-fé e aos direitos do terceiro com penhora anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para determinar novo cálculo pela Contadoria Judicial, sem o abatimento de R$ 20.000,00, preservando a preferência do crédito sub-rogado.

Tese de julgamento:
"O pagamento extrajudicial realizado fora do processo, sem observância da penhora previamente anotada, é ineficaz perante o credor sub-rogado e não pode ser abatido do valor da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 835, XII, e 857; CC, arts. 312 e 380.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2015453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, REsp 1208858/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j.
03.09.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
26907/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001219-20.2004.8.11.0004 que,

“HOMOLOGOU o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (Id 191064916 autos de origem), fixando o valor da execução em R$ 318.137,84 (trezentos e dezoito mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até 17/04/2025.

25. Por consequência, REJEITO as impugnações apresentadas pela executada MARIONE LIRA DA SILVA, pelos fundamentos acima expostos.

26. PROSSIGA-SE com os atos expropriatórios já determinados na decisão de ID 171498556, especialmente quanto à designação de leilão judicial eletrônico.

27. A atualização monetária do valor do imóvel penhorado, cuja avaliação foi realizada sob ID 90145869, ficará a cargo do leiloeiro nomeado, conforme itens 60 e seguintes da decisão de ID 171498556.

28. INTIME-SE o leiloeiro nomeado, CARLOS HENRIQUE BARBOSA, para que informe se aceita a nomeação e, em caso positivo, cumpra as determinações contidas nos itens 60 a 65 da decisão de ID 171498556.

29. Em caso de arrematação positiva do imóvel, voltem conclusos para análise das prioridades de crédito alegadas pelos credores sub-rogados, em especial a alegação de preferência do crédito do Ministério Público, fundamentada no art. 186 do Código Tributário Nacional, e a alegação de anterioridade da penhora realizada por JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA.”

Os agravantes sustentam que houve um abatimento ilegal de R$20.000,00 do débito ocasionando violação à coisa julgada e prejuízo ao credor sub-rogado.

Defende que não foi observada a ordem de preferência já que possui a penhora mais antiga no rosto dos autos.

Pede
a reforma da decisão agravada para que seja elaborado novo cálculo
desconsiderando o referido abatimento, além de
reafirmar a
precedência
do crédito do agravante
em relação aos demais credores sub-rogados
.

Inicialmente o efeito suspensivo foi indeferido
(Id n.
312937863
), posteriormente, informado que foi agendado o leilão do imóvel penhorado, foi concedido (Id n.
313712884
).

Contraminuta no Id n.
319073383
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão que homologou cálculo judicial
e determinou o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios do im
óvel penhorado.

Consta dos autos decisão anterior que acolheu pedido de sub-rogação
“com fulcro no art. 857 do CPC c/c art. 312 do CC”
, determinando a intimação dos terceiros interessados para prosseguirem nos atos expropriatórios (I
d n.
51892379
– Pág.
5 (autos na origem
-
CumSen
n. 0001219-20.2004
.8.11.0004
–

em
03/08/2020). Tal decisão fundamentou-se na anterioridade das penhoras no rosto dos autos (ofício nº 715/2011, 26/08/2011) em relação ao acordo celebrado entre as partes,
que
não foi homologado.

Nessa mesma decisão consignou-se também que:
“
Extrai-se, pois, que o executado (devedor do devedor) somente se exonerará da obrigação de pagamento se a quitação for feita ao terceiro credor, e não diretamente ao exequente (devedor do terceiro credor).
”

A
ssim, feita a penhora
sobre direitos e ações do executado, o exequente fica sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência do crédito (art. 857 do CPC/2015), de modo que a penhora no rosto dos autos altera a figura a quem deve ser feito o pagamento, conferindo preferência ao exequente que penhorou.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
ART.
1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO.
PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/
15.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL.
ART.
857 DO CPC/15.
CONSEQUÊNCIAS.
SUB-ROGAÇÃO
(CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO
ACOLHIDA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

(...)

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam
real
- a depender da existência ou não do registro da avença.

5.
No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do § 1º, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.

6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor.

7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o
promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos.

(...).”
(STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)
.

No que diz respeito ao
pagamento de R$20.000,00 em 26/09/2011
este
foi realizado diretamente ao patrono do exequente originário, fora da ordem judicial e em descompasso com as penhoras anotadas no rosto dos autos, já existentes à época.

O agravante demonstra
com os documentos juntados aos autos que
as penhoras no rosto dos autos são anteriores
e
houve deferimento posterior da sub-rogação

e
que
o pagamento extrajudicial não o beneficia, sendo ineficaz perante si.

A
penhora no rosto dos autos
“altera subjetivamente”
o destinatário do pagamento e resguarda a preferência do credor que efetuou a constrição, vedando atos que esvaziem a penhora (v.g., compensações ou pagamentos que ignorem a constrição).

Em
Decisão Monocrática
proferida em 22/8/2022,
no
AREsp
: 2114948,
a
Min
.
M
aria Isabel Gallotti
,
anotou que
“
os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, pois no caso dos autos a penhora de crédito pleiteado em juízo, anotada no rosto dos autos e da qual foram as partes intimadas, impede a realização de compensação entre credor e devedor, a fim de evitar lesão a direito do terceiro diretamente interessado na constrição.
”

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. REEXAME DE PROVA.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 26907 SP 2011/0159794-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2014)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO PLEITEADO EM JUÍZO. ANOTAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A TERCEIRO E OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 380, CC/02.

1. O art. 380 do CC/02 tem por escopo coibir a utilização da compensação como forma de esvaziar penhora pré-existente.

2.
A penhora de crédito pleiteado em juízo, anotada no rosto dos autos e da qual foram as partes intimadas, impede a realização de compensação entre credor e devedor, a fim de evitar lesão a direito do terceiro diretamente interessado na constrição.

3. A impossibilidade de compensação, nessas circunstâncias, decorre também do princípio da boa-fé objetiva, valor comportamental que impõe às partes o dever de cooperação e leal participação no seio da relação jurídica processual.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
”
(STJ - REsp: 1208858 SP 2010/0160800-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2013)
.

Diante disso,
o abatimento do valor pago em 26/09/2011 – sem observância da constrição e antes mesmo de qualquer homologação judicial de acordo – não pode reduzir o crédito do agravante sub-rogado
, sendo necessário novo cálculo sem essa dedução
.

Pelo
exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para

reformar a decisão agravada
a fim de determinar
a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial sem o abatimento d
os R$20.000,00
e respectivos consectários,
além de
preserva
r
a preferência do agravante decorrente da penhora e da sub-rogação, com manutenção do depósito dos valores até a nova homologação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025